Tribunal: TJDFT
Processo: 0724091-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724091-78.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LILLIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA, JEANINNE RODRIGUES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CRÉDITO RURAL. ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO COMUM. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEVER GENÉRICO DE EXIBIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. Liquidação que tramita na forma do artigo 511 do Código de Processo Civil corresponde a “liquidação pelo procedimento comum” e não a “liquidação por arbitramento”. II. A determinação de apresentação dos documentos necessários à liquidação de sentença não traduz inversão do ônus da prova, senão atribuição do dever genérico de exibição de documentos. III. As instituições financeiras devem manter a guarda de documentos relacionados a operações realizadas “enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados”, na esteira do que estabelecem o artigo 1.194 do Código Civil e a Resolução CMN 913/1994. IV. Segundo o artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil, o perito terá acesso a todos os dados e documentos necessários à realização da perícia. V. O chamamento ao processo só pode ser suscitado na fase de conhecimento, na medida em que interfere na condenação, isto é, na própria formação do título judicial, razão por que é incompatível com a etapa de liquidação de sentença, consoante a inteligência dos artigos 130, 131, 132 e 509 do Código de Processo Civil. VI. O beneficiário de sentença condenatória proferida em ação civil pública tem a prerrogativa de promover a sua liquidação e o seu cumprimento em face de um, alguns ou todos os devedores solidários, na esteira do que prescrevem o artigo 275 do Código Civil e os artigos 513, caput, 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil, não havendo que se cogitar de litisconsórcio passivo necessário. VII. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN, declinando-se a competência para à Justiça Federal. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B (ID 54148757). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 130 a 132, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. TABELA DE ÍNDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E BACEN. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR SOLIDARIEDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No tocante à tabela de índices de correção monetária da Justiça Federal, a irresignação não condiz com o teor do acórdão recorrido, na medida em que o Tribunal a quo afirmou que a competência é da Justiça comum estadual, razão pela qual deve ser observada a respectiva tabela para atualização do débito. Manutenção da Súmula 284/STF. 2. Relativamente ao termo inicial dos juros de mora, estes incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual (REsp 1.361.800/SP, Relator para acórdão Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/5/2014, DJe de 14/10/2014). 3. No que se refere ao chamamento ao processo, nos termos da jurisprudência desta Corte, não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. 4. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 2369649/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/11/2023, grifou-se). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA PASSIVA. CREDOR PODE REQUERER O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO DE QUALQUER DOS DEVEDORES. INCOMPATIBILIDADE DE RITOS. HARMONIA ENTRE O AÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação civil pública, em fase de liquidação individual de sentença coletiva, envolvendo expurgos inflacionários em cédula de crédito rural, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando impugnação. 2. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, doCPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). 3. De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido (AgInt no AREsp 2076758/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/3/2023, grifou-se). Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005